Tribunal: TJES
Processo: 0012229-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA S CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o Apelante BANCO BMG SA questione uma por uma as alegações apresentadas em cada um dos processos administrativos originados de reclamações individuais e que deram origem ao processo administrativo em que aplicada a multa que ora se questiona, o fato é que quando ofertou defesa administrativa nestes autos absteve-se de apresentar razões capazes de demonstrar que não vinha praticando as condutas abusivas que lhes foram imputadas.

2. Considerando a prática continuada da infração, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. O valor fixado administrativamente, no importe equivalente a 38.798 VRTE ́s que à época da autuação equivalia a R$114.605,41 (cento e quatorze mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, de modo que a sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo.

5. Constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 10.000 (dez mil) VRTE ́s, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, mostra-se proporcional às infrações praticadas, devendo ser mantida.

6. Deve ser reformada a sentença apenas em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que o proveito econômico obtido pelo Banco Apelante é distinto daquele obtido pela Autarquia Estadual.

6. Recurso do PROCON ESTADUAL conhecido e não provido. Recurso do Banco BMG SA conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BMG SA, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012229-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA S CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o Apelante BANCO BMG SA questione uma por uma as alegações apresentadas em cada um dos processos administrativos originados de reclamações individuais e que deram origem ao processo administrativo em que aplicada a multa que ora se questiona, o fato é que quando ofertou defesa administrativa nestes autos absteve-se de apresentar razões capazes de demonstrar que não vinha praticando as condutas abusivas que lhes foram imputadas.

2. Considerando a prática continuada da infração, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. O valor fixado administrativamente, no importe equivalente a 38.798 VRTE ́s que à época da autuação equivalia a R$114.605,41 (cento e quatorze mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, de modo que a sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo.

5. Constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 10.000 (dez mil) VRTE ́s, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, mostra-se proporcional às infrações praticadas, devendo ser mantida.

6. Deve ser reformada a sentença apenas em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que o proveito econômico obtido pelo Banco Apelante é distinto daquele obtido pela Autarquia Estadual.

6. Recurso do PROCON ESTADUAL conhecido e não provido. Recurso do Banco BMG SA conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BMG SA, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ao recurso interposto pelo BANCO BMG SA e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012229-28.2017.8.08.0024

APLTE/ APLDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APLDO/ APLTE: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e BANCO BMG SA em face da r. sentença de id 6542996 proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por BANCO BMG SA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixada nos autos do processo administrativo nº 0114.020.218-3 para 10.000 VRTE ́s e condenou as partes em honorários advocatícios fixados no importe de 10% do valor da multa reduzida.

Passo ao exame conjunto dos apelos.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 0114.020.218-3 que deu origem à multa ora combatida foi originado de fiscalização realizada pela Autarquia Estadual ora apelante, iniciada de ofício em razão da constatação de infringência por parte do Banco BMG SA, de forma continuada, do disposto nos artigos 6º, III, 46 e 52 §2º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 22, XX do Decreto Federal 2.181/ 97, mais precisamente por deixar de forma reiterada de prestar informação clara e precisa, se recusar a entregar cópia do contrato, bem como deixar de fornecer boleto para quitação antecipada do débito, conforme Parecer e Formulário de Atendimento anexos.

Na ocasião foram enumerados 06 (seis) processos administrativos que embasaram a abertura do processo administrativo nº 0114.020.218-3, a saber: 0113.007.882-3, 0113.010.298-7, 0113.017.634-0, 0113.023.148-0, 0113.004.657-2 e 0113.016.605-9.

E, do que se infere da decisão administrativa (fls. 76/ 80), após trâmite do processo administrativo, foi reconhecido pela representante do Procon Estadual a prática de conduta abusiva por parte do BANCO BMG SA, na medida que não apresentou documentação capaz de comprovar a inexistência de prática abusiva de sua parte.

Nesses termos, para melhor compreensão, convém destacar trecho da decisão administrativa que aplicou a multa ora combatida:
“(...) Em obediência a este dispositivo o PROCON ES instaurou processo administrativo de ofício, com o objetivo de apurar o descumprimento reiterado às normas contidas na Lei Federal nº 8.078/ 90. Inicialmente, é forçoso constatar que em manifestação à reclamada alega que o “reclamante Sr. José de Fátima possui contrato consignado e que este pertence ao banco Itaú BMG consignado, desta feita, pede a exclusão do polo passivo.” Em defesa, a reclamada comprova total descaso para com este Órgão, tendo em vista se tratar de um procedimento de Ofício, ou seja, de práticas reiteradas pela reclamada e não somente de um processo individual, com isso, restam infundadas as alegações acostadas às fls.36 dos autos. (...)”

Fixado isso, observo que muito embora o Apelante BANCO BMG SA questione uma por uma as alegações apresentadas em cada um dos processos administrativos originados de reclamações individuais e que deram origem ao processo administrativo em que aplicada a multa que ora se questiona, o fato é que quando ofertou defesa administrativa nestes autos absteve-se de apresentar razões capazes de demonstrar que não vinha praticando as condutas abusivas que lhes foram imputadas.

O cotejo dos autos também permite observar que quando da interposição de recurso administrativo, acostados aos autos às fls. 82/91, o Apelante Banco BMG SA de fato questionou, uma por uma, as condutas abusivas que lhes foram imputadas nos processos administrativos nºs 0113.007.882-3, 0113.010.298-7, 0113.017.634-0, 0113.023.148-0, 0113.004.657-2 e 0113.016.605-9, entretanto, é possível constatar que as suas alegações foram apresentadas desprovidas de quaisquer documentos a fim de comprovar que não violou as normas consumeristas.

E, exatamente em razão disso, isto é, em razão da ausência de comprovação, por parte do Banco Apelante, que não infringiu, de forma reiterada, os dispositivos consumeristas acima elencados, é que restou indeferido o recurso administrativo interposto e mantida a multa aplicada.

Assim, de fato, considerando a prática continuada da infração, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

Gize-se que ao ajuizar a presente ação, o Banco ora Recorrente, novamente, deixou de acostar aos autos documentação capaz de comprovar que não agiu em violação às normas consumeristas descritas no processo administrativo ora em análise, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, no sentido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, razão pela qual mostra-se irretocável a conclusão a que chegou a i. Magistrada a quo, no sentido de manter a autuação administrativa do Banco.

Seguindo no exame das razões apresentadas, saliento, posto que relevante, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, considero que o valor fixado administrativamente, no importe equivalente a 38.798 VRTE ́s que à época da autuação equivalia a R$114.605,41 (cento e quatorze mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, de modo que a sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 10.000 (dez mil) VRTE ́s, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, mostra-se proporcional às infrações praticadas, devendo ser mantida.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...)

7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Entretanto, de fato, deve ser reformada a sentença apenas em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que o proveito econômico obtido pelo Banco Apelante é distinto daquele obtido pela Autarquia Estadual.

Nesses termos, o proveito econômico do Banco Recorrente é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para o Procon, o proveito econômico corresponde ao valor que foi mantido, haja vista que a penalidade não foi anulada, de modo que os parâmetros adotados pelo magistrado de origem devem ser readequados de modo a observar tais valores.

Nesse mesmo sentido, apresento precedente desta C. Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR COMPROVADA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA REDUÇÃO.

(...)

7. Não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico de cada litigante, considerando o lugar, o tempo, os serviços prestados e o grau de zelo profissional dos advogados (CPC, art. 85, §2º). 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada de ofício quando à fixação dos ônus da sucumbência. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190258210, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Assim, o recurso interposto pelo Procon Estadual deve ser improvido e o recurso interposto pelo Banco BMG SA deve ser parcialmente provido apenas para reformar a parte relativa aos honorários advocatícios.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BMG S/ A para reformar a sentença em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a observar o proveito econômico obtido por cada parte, a saber: os honorários advocatícios a serem pagos em favor do Procon Estadual devem ser fixados sobre o valor da multa que foi mantido (10.0000 VRTE ́s), e os honorários advocatícios a serem pagos em favor dos patronos do Banco Apelante devem sem fixados com base na diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido.

Considerando o desprovimento do recurso do Procon Estadual, majoro os honorários advocatícios fixados em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões